Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE GERENCIAL E ADMINISTRATIVA COMPROVADO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ADEQUADA. ATO VINCULADO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCIPÍO DA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS. FINALISMO PERSEGUIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPEITADOS. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXERCIDOS DE FORMA PLENA. DECISÃO MANTIDA.
A alegação de nulidade de determinado ato processual deve vir seguida de demonstração do prejuízo experimentado – pas de nullité sans grief (“não há nulidade sem prejuízo”) –, pois, se não há a demonstração de grave e relevante violação de interesses processuais da parte interessada, não se tratará de nulidade absoluta do ato administrativo componente do processo.
Dessa forma, forçoso concluir que o recorrente não comprovou que a condução do PAD pelos servidores lotados na Corregedoria acarretou prejuízo ao regular exercício de sua defesa, tampouco aos princípios escalonados na Constituição Federal ou à busca da verdade real dos fatos, finalismo perseguido pelo processo administrativo disciplinar e pela Administração Pública. Ao contrário, exerceu seu direito à ampla defesa e ao contraditório com plenitude, não havendo no que se falar em vício de nulidade.
Uma vez comprovado nos autos que o recorrente exercia, com habitualidade, as atividades gerenciais e administrativas das sociedades, forçoso é o reconhecimento da infringência ao artigo 117, inciso X, da Lei 8.112/1990, tendo por consequência a penalidade de demissão, por tratar-se de ato vinculado que não deixa qualquer margem de discricionariedade.
Recurso Administrativo conhecido e desprovido.